Tribunal: TJDFT
Processo: 0713972-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. PRETENSÃO RESISTIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA PUBLICIDADE. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença.
2. Por força do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, inscrito no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, o esgotamento das vias administrativas não é condição de admissibilidade das ações judiciais, salvo exceção expressa em lei.
3. Presente a verossimilhança das alegações da parte autora e sua hipossuficiência, é cabível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Os artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor consagram o princípio da vinculação da publicidade, de maneira a obrigar o fornecedor a cumprir sua obrigação, nos termos da oferta, sob pena de rescisão contratual e pagamento de indenização por perdas e danos ao consumidor.
5. O dano moral deve ser considerado quando o sentimento dor, vexame, sofrimento ou humilhação foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as atribulações próprias da vida.
6. Ao arbitrar a indenização por danos morais, deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras das partes. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
7. In casu, a falha na prestação do serviço se deu por propaganda enganosa e afetou a qualidade de vida do consumidor, pela má qualidade da internet que lhe foi disponibilizada.
8. A contratação de advogado privado não elide a alegação de hipossuficiência da parte para a concessão de gratuidade de justiça corroborada por documentação idônea.
9. Apelações conhecidas, mas não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.